Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA CNIB. INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante pede a pesquisa de bens imóveis da parte executada pelo sistema CNIB.
2. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisas para a localização de bens da parte executada, o exequente requer que o processo prossiga em busca da satisfação do seu crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se no recurso se estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens integra, efetiva e divulga as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas aos tabeliães de notas e de registro de imóveis e outros usuários do sistema, mas não tem a finalidade de buscar bens penhoráveis.
5. Malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras.
6. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. A Central CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não tem a finalidade de buscar bens de devedores. 2. A pesquisa de imóveis na CNIB deve ser indeferida quando o sistema é utilizado para fins diferentes daqueles para os quais foi criada. 3. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instituída para divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e facilitar a comunicação de seu levantamento, não para a pesquisa geral de bens de devedores."
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator Esdras Neves, Sexta Turma Cível, data de julgamento 22/9/2021, publicado no DJE de 7/10/2021; 07318952920248070000 1931191, Relator Alfeu Machado, data de julgamento: 2/10/2024, 6a Turma Cível, data de publicação 16/10/2024.